Tribunal: TJSP
Processo: 0004186-80.2016.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Estelionato Recurso Ministerial em busca da procedência da denúncia. Impossibilidade. Incerteza quanto à autoria que se resolve em favor do réu. A opção do non liquet, portanto, é a que mais se amolda à espécie. Recurso do Ministério Público não provido.